Tribunal: STF
Processo: RE 90627
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-10
Data de publicação: 1980-09-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO.  Ferroviários da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A. reclamação de servidor de empresa incorporada à FEPASA. Incompetência da Justiça do Trabalho. Jurisprudência do Supremo Tribunal reiterada no RE 90.125, Pleno de 23.5.79.